Tribunal: TJDFT
Processo: 0724936-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTADA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ajuizada a ação de execução fiscal, não localizado o devedor ou não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, período no qual não correrá a prescrição, nos termos do art. 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2o). Se, após a decisão de arquivamento, decorrer o prazo prescricional, poderá ser reconhecida a prescrição intercorrente, inclusive de ofício (§ 4o).
2. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 566), fixou a seguinte tese: “O prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
3. Assim, a suspensão ocorre a partir da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.
4. Na hipótese, o Distrito Federal teve ciência da inexistência de bens penhoráveis pela primeira vez em 14/03/2016, data da intimação do resultado infrutífero de tentativa de bloqueio por meio do BACENJUD. Portanto, este é o termo a quo para suspensão do curso da execução, conforme o art. 40 da Lei 6.830/80.
5. Recurso parcialmente provido. Pesquisa SISBAJUD deferida. Decisão reformada.